Tribunal: STF
Processo: RHC 213152
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CAPTAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM CIÊNCIA DO OUTRO. LICITUDE. TEMA N. 237/RG. GRAVAÇÃO DE CONVERSAS. ALEGAÇÃO DE CONLUIO E DE ORIENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro” (Tema n. 237/RG).



    2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 



    3. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – gravação ambiental realizada de forma engendrada pela autoridade policial –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    4. Agravo interno desprovido.